Tribunal: TJSP
Processo: 1007566-19.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência de abusividade no percentual de juros remuneratórios previsto no contrato, bem como na incidência da capitalização de juros. Ausência de abusividade na cobrança de tarifa de cadastro e de registro do contrato, pois foi acostado aos autos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência de abusividade no percentual de juros remuneratórios previsto no contrato, bem como na incidência da capitalização de juros. Ausência de abusividade na cobrança de tarifa de cadastro e de registro do contrato, pois foi acostado aos autos documento do veículo que aponta a existência de contrato de alienação fiduciária efetuado entre as partes. Tarifa de avaliação do bem cuja prestação de serviço correlata não foi demonstrada, mostrando-se, in casu, indevida sua cobrança – Cobrança de seguro de proteção financeira que configurou venda casada – Ausência de termo apartado – Precedentes vinculantes do C. STJ - Restituição dos valores da tarifa de avaliação do bem e de seguro na forma simples – Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido, com alteração da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007566-19.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante LEO SIDNEI
CREPALDI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
2
Apelação 1007566.19.2018
Apelante: Leo Sidnei Crepaldi
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Gustavo de Azevedo Marchi
Comarca: Itapevi 1a Vara Cível
Voto no 3643
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
Sentença de improcedência

Irresignação do autor Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor Inocorrência de abusividade no percentual de
juros remuneratórios previsto no contrato, bem como na
incidência da capitalização de juros. Ausência de
abusividade na cobrança de tarifa de cadastro e de registro
do contrato, pois foi acostado aos autos documento do
veículo que aponta a existência de contrato de alienação
fiduciária efetuado entre as partes. Tarifa de avaliação do
bem
cuja
prestação
de
serviço
correlata não foi
demonstrada,
mostrando-se, in casu,
indevida
sua
cobrança Cobrança de seguro de proteção financeira que
configurou venda casada Ausência de termo apartado
Precedentes vinculantes do C. STJ - Restituição dos valores
da tarifa de avaliação do bem e de seguro na forma
simples Ação julgada parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido, com alteração da sucumbência.
Trata-se de sentença (fls. 111/122), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em
pagamento, proposta por Leo Sidnei Crepaldi em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou o
autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 1.000,00, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorre o autor (fls. 124/143), aduzindo, em síntese, que a
ré aplica taxa de juros remuneratórios superior àquela prevista no contrato, conforme
o parecer técnico anexado à petição inicial. Verbera a ilegalidade da cobrança das
tarifas de avaliação do bem, de cadastro, de registro do contrato e de seguro, com a
repetição dos valores pagos.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
3
gratuidade processual.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 146/197), ocasião em que defende
a legalidade de todas as tarifas previstas no instrumento contratual.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula n. 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras).
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas,
em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de início
e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de
atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais, contudo,
possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMETNO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1.
A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de
“taxa de juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
4
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”
“A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
4. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.” (STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda
Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques
nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
quem com competência para apreciar a matéria, que assim consignou:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado
a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de
mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil.
Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da
lei
com
o
ordenamento
fundante”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Renato Nalini, julgada em 24/8/2011).
Como bem consignou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no recurso
de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara
em 14/04/2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
5
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
No documento de fls. 37/38, verifica-se que o contrato foi firmado em
25/04/2017, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento, com os seguintes dizeres: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (23,87%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,80%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma
de juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na
primeira parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do
principal que se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
6
404, São Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”).
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
Com relação à tarifa de cadastro, consigna-se que o C. Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-
RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou, para temas análogos aos discutidos no
presente recurso, as seguintes orientações:
“Resultado de julgamento final: a Seção, por unanimidade,
conheceu do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para
que sejam observados os juros remuneratórios nas taxas mensal
e anual efetiva, como pactuados, e para restabelecer a cobrança
das taxas/tarifas de despesas administrativas para abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança
parcelada do IOF, nos termos do voto da Sra. Ministra relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
7
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e
Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a relatora,
foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da
vigência da resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de
abertura de crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre
operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.” (Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI; j. 28/08/2013 g.n.)
Como se percebe, portanto, a cobrança de tarifa de cadastro é legítima
e não redunda em abusividade. A sua exigência só é permitida uma única vez, no
início do relacionamento contratual entre o consumidor e instituição financeira,
exatamente como ocorreu no caso em análise.
No concernente à tarifa de registro de contrato (R$120,03, fl. 37) e de
avaliação do bem (R$420,00), o E. Superior Tribunal de Justiça analisou
recentemente a controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso
Especial n.o. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e
avaliação do bem. Prevalência das normas do direito do
consumidor sobre a regulação bancária. Existência de norma
regulamentar vedando a cobrança a título de comissão do
correspondente bancário. Distinção entre o correspondente e o
terceiro.
Descabimento
da
cobrança
por
serviços
não
efetivamente prestados. Possibilidade de controle da abusividade
de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
8
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros (“serviços prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo
no. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28.11.2018) (grifos nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
9
fundamento legal está no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
Nessa senda, o documento de fl. 35 revela o registro do contrato, razão
pela qual se infere a regular prestação do serviço contratado.
Todavia, no que tange à tarifa de avaliação, não se verifica nos autos a
presença de qualquer documento que venha demonstrar a realização do respectivo
serviço pela instituição financeira requerida, não se justificando, portanto, a cobrança
correspondente efetuada.
Quanto à cobrança de seguro, a questão já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesas com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
10
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese
2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).
No caso em análise, restou configurada a venda casada, pois, embora
houvesse a opção negativa quanto à realização do seguro, por ocasião do
preenchimento do contrato de financiamento (fl. 37, item B.6), o consumidor não
teve assegurada a liberdade de escolha de outro contratante.
A cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira (Zurich
Santander Bras S/A, CNPJ 87.376.109/0001-06), não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra, à escolha do consumidor.
Com efeito, para a verificação da alegada contratação espontânea de
seguro de proteção financeira pelo autor, caberia à apelada ter trazido aos autos
documentos que viessem a comprovar a contratação autônoma pelo requerente de
referido serviço, para que não restasse configurada a hipótese de venda casada,
providências, contudo, não promovidas pela apelada.
Caracterizada, pois, a venda casada, reputo abusivo o referido
encargo.
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no.
1.578.553-SP, que autoriza a declaração de nulidade da cobrança quando não
demonstrada a realização do serviço correspondente, resta inconcusso que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007566-19.2018.8.26.0271 -Voto no 3643
11
cobrados a título de avaliação do bem (R$420,00) e de seguro de proteção financeira
(R$1.091,61) devem mesmo ser restituídos à autora, de forma simples, porquanto
não demonstrada má-fé.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar a
ação parcialmente procedente e determinar que a financeira ré restitua ao autor os
valores cobrados a título de avaliação do bem (R$420,00) e de seguro de proteção
financeira (R$1.091,61), na forma simples, acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação e correção monetária, pela Tabela Prática do TJSP, desde a data
de celebração do contrato.
Em razão da parcial alteração da sucumbência, o autor deverá arcar
com 80% e o banco réu com 20% das custas e despesas processuais. Em relação aos
honorários advocatícios, fixo-os em R$1.500,00 em favor da patrona da apelante e
em R$1.500,00 em favor dos patronos da financeira ré, nos termos do art. 85, § 8o do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida ao autor (art.
98, §3o).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator